Tribunal: TJMT
Processo: 1017821-54.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017821-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABIO MARCIO BENETTI - CPF: 814.295.411-72 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. YALE SABO MENDES (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (AUTEX). PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS TÉCNICAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À ANÁLISE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva de mandado de segurança, determinando a prorrogação imediata da Autorização de Exploração Florestal - AUTEX, requerida por particular em face de ato atribuído ao Superintendente de Gestão Florestal da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito líquido e certo à prorrogação da AUTEX, diante da existência de pendências técnicas no processo administrativo; (ii) estabelecer se o controle jurisdicional pode impor a prorrogação automática da autorização ou apenas compelir a Administração a realizar a análise técnica conclusiva do pedido, em prazo razoável.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não se presta à substituição do juízo técnico da Administração Pública, limitando-se à proteção de direitos líquidos e certos demonstrados de plano.

4. A prorrogação da AUTEX depende de análise técnica ambiental complexa, havendo nos autos indícios de irregularidades e parecer administrativo pela suspensão da licença, o que afasta a configuração de direito líquido e certo.

5. O controle judicial restringe-se à legalidade, sendo vedado substituir o mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

6. Todavia, a Constituição assegura a razoável duração do processo administrativo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), de modo que a inércia da Administração em apreciar tempestivamente o pedido de prorrogação configura omissão ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença retificada para afastar a ordem de prorrogação imediata da AUTEX, limitando-se a determinar que a Administração conclua, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias (art. 37, da Lei Estadual nº 7.692/2.002), a análise técnica e fundamentada do pedido de prorrogação formulado pelo impetrante.

Tese de julgamento:

“A prorrogação da Autorização de Exploração Florestal (AUTEX) depende de avaliação técnica administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la.

O controle judicial limita-se a compelir a Administração à análise do pedido, em prazo razoável e com motivação adequada, em observância ao direito fundamental à razoável duração do processo administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos do
Mandado de Segurança nº 1017821-54.2024.8.11.0041
, impetrado por
Fábio Márcio Benetti
em face de ato atribuído ao
Superintendente de Gestão Florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT
.

O impetrante narrou deter Plano de Manejo Florestal Sustentável da Fazenda São José, situada em Alta Floresta/MT, e sustentou que protocolizou pedido de
prorrogação da Autorização de Exploração Florestal – AUTEX nº 3499/2022
, em 12/05/2023, ou seja, 21 dias antes de seu vencimento, ocorrido em 02/06/2023. Alegou que até essa data a área não havia sido integralmente explorada e que, após o cumprimento integral das pendências em 01/11/2023, protocolizou relatório em 07/02/2024, o qual permanecia sem análise pela autoridade administrativa. Pleiteou, assim, a
prorrogação imediata da AUTEX 3499/2022
, com fundamento nos arts. 45 e 80 do Decreto Estadual nº 1.313/2022 e art. 31, §5º, da Lei Complementar nº 592/2017.

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria, manifestou-se pelo indeferimento da liminar, alegando inexistir direito líquido e certo, bem como vedação legal à concessão de medidas satisfativas em sede liminar (art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92). Defendeu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de prova robusta para afastá-la. Destacou, ainda, que a SEMA notificou o impetrante sobre pendências no processo administrativo nº 7006747/2021, razão pela qual não se configuraria abuso ou ilegalidade.

A liminar foi inicialmente apreciada após a apresentação de informações pela autoridade apontada como coatora. O Estado reiterou não haver ilegalidade e pugnou pela denegação da ordem.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pela denegação da segurança, salientando que a autoridade administrativa registrou a existência de pendências antes de proceder à prorrogação da AUTEX.

O Juízo de origem, todavia,
concedeu a segurança
, ratificando a liminar deferida, para determinar à SEMA/MT a
prorrogação da AUTEX nº 3499/2022
, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso interpôs Apelação
. Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, aduzindo que a Administração Pública identificou pendências e irregularidades técnicas que impediam a prorrogação da autorização, havendo inclusive parecer técnico pela suspensão da licença. Reforça a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a limitação do controle judicial ao exame da legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Regularmente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, limitando-se a registrar ciência da sentença.

Os autos ascenderam ao Tribunal em sede de remessa necessária e recurso de apelação, tendo o Ministério Público em segundo grau emitido parecer pelo provimento do recurso, ao argumento de que a sentença incorreu em indevida substituição da análise técnica administrativa por decisão judicial, em tema de natureza ambiental que demanda expertise própria do ente estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença comporta retificação.

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Fábio Márcio Benetti, determinou à autoridade administrativa a
prorrogação imediata da AUTEX nº 3499/2022
, requerida tempestivamente pelo impetrante.

A controvérsia centra-se em verificar se a parte impetrante possui direito líquido e certo à prorrogação da autorização de exploração florestal ou, de outro modo, se o controle judicial deve restringir-se a compelir a Administração à análise técnica do pedido.

É sabido que o mandado de segurança se destina à tutela de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída e inequívoca. Não se presta à dilação probatória, tampouco à substituição do juízo técnico-administrativo da Administração por decisão judicial de caráter satisfativo.

A
Autorização de Exploração Florestal (AUTEX)
, no âmbito do Estado de Mato Grosso
, é ato administrativo que permite a execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável, condicionado ao cumprimento de requisitos técnicos e ambientais previamente estabelecidos
. Sua concessão e eventual prorrogação dependem de
análise técnica de órgãos especializados da SEMA/MT, não se tratando de mera formalidade, mas de avaliação ambiental complexa
.

No caso concreto, embora o impetrante tenha requerido a prorrogação em 12/05/2023, antes do vencimento em 02/06/2023, a autoridade ambiental identificou
pendências técnicas no processo administrativo
, inclusive emitindo parecer recomendando cautelarmente a suspensão da licença, por indícios de exploração irregular fora do perímetro autorizado.

Esse quadro afasta a existência de direito líquido e certo à prorrogação da AUTEX. Afigura-se presente situação que exige apreciação técnica conclusiva da Administração, não sendo cabível ao Judiciário determinar a concessão da autorização em substituição ao órgão ambiental.

Importa frisar que o princípio constitucional da
separação dos poderes
(art. 2º, CF/88) delimita o alcance da jurisdição,
vedando que o Poder Judiciário interfira no mérito administrativo ou técnico de atos de gestão ambiental
. A função jurisdicional restringe-se ao controle de legalidade, podendo compelir a Administração a decidir, mas não lhe substituir o conteúdo decisório.

De outro lado, a Constituição assegura a todos a
razoável duração do processo administrativo
(art. 5º, LXXVIII, CF/88). Isso significa que a Administração deve examinar os requerimentos submetidos a sua apreciação dentro de prazo razoável, sob pena de configurar omissão ilegal.

É nesse ponto que o controle judicial se legitima: para afastar a mora administrativa e garantir que o processo administrativo seja concluído com decisão fundamentada. O que não se pode admitir é a ingerência jurisdicional que determine a prorrogação automática da AUTEX, como ocorreu na sentença, em substituição ao exame técnico da SEMA/MT.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE ANÁLISE, SEM IMPOSIÇÃO DE RESULTADO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 002962-24.2024.8.11.0044, em que Elenice Braun impetrou a ação contra atos atribuídos ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, visando à análise do processo administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT 200083/2021, no prazo legal. A sentença concedeu a segurança, determinando a análise e validação do cadastro, no prazo do Decreto Estadual nº 697/2020, comunicando eventuais pendências de uma única vez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o processo administrativo referente ao CAR nº MT 200083/2021; (
ii
) estabelecer se é cabível a imposição judicial de validação do cadastro ou apenas da obrigação de análise administrativa, respeitada a discricionariedade técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos a razoável duração dos processos administrativos e judiciais, impondo à Administração Pública o dever de decidir em prazo razoável.

4. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para a análise e decisão sobre processos administrativos de regularização ambiental, sendo a inobservância desse prazo ato ilegal por omissão administrativa.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola direito líquido e certo do administrado, legitimando o uso do mandado de segurança para garantir a conclusão da análise.

6. A análise do CAR é ato vinculado aos princípios da eficiência e razoável duração do processo, mas o mérito da decisão administrativa (validação ou indeferimento) é discricionário, não podendo o Judiciário impor sua aprovação, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/1988).

7. Assim, a sentença deve ser parcialmente retificada para suprimir a determinação de validação automática do CAR, restringindo-se a impor apenas a obrigação de análise administrativa no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, para a análise de processos administrativos de regularização ambiental.

2. O não cumprimento do prazo configura omissão ilegal, autorizando o mandado de segurança para determinar a conclusão da análise administrativa.

3. A intervenção judicial não pode impor a validação ou aprovação automática do Cadastro Ambiental Rural, restringindo-se à determinação de análise efetiva respeitada a discricionariedade técnica da Administração.

(N.U 1002962-24.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE JURISDICIONAL DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DETERMINAÇÃO DE VALIDAÇÃO DO CAR.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Fernanda
Rampelotto
Balbino contra omissão atribuída ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, objetivando a concessão de ordem para que fosse realizada a análise conclusiva do processo administrativo CAR-MT 95216/2022, relativo à Fazenda Santo Agostinho, no Município de Itiquira/MT. A impetrante alegou que, apesar de ter inscrito o imóvel no CAR em 02.05.2024, a Administração não havia concluído a análise do pedido, mesmo após o decurso do prazo legal. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que realizasse a análise e validação do processo, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020. Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia administrativa na análise do CAR-MT 95216/2022 caracteriza violação a direito líquido e certo; (
ii
) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a validação do cadastro ambiental rural ou apenas a sua análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A razoável duração do processo, assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se também à esfera administrativa, de modo que a omissão do órgão ambiental na análise de processos administrativos, após o decurso do prazo legal, constitui violação a direito líquido e certo do administrado.

O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo de 180 dias para análise de pedidos de licenciamento ambiental, parâmetro aplicável por analogia à tramitação do CAR, sendo que, no caso concreto, esse prazo já havia transcorrido sem manifestação da Administração.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a demora injustificada na tramitação de processos administrativos ambientais configura ilegalidade passível de correção judicial.

O Judiciário pode determinar a análise do processo administrativo, compelindo a Administração a se manifestar, mas não pode substituir-se ao órgão técnico para determinar a validação do CAR, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A sentença deve ser parcialmente reformada para excluir a determinação de validação do CAR-MT 95216/2022, limitando-se a obrigar a análise do pedido nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A omissão do órgão ambiental estadual na análise de processo de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo legal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para garantir a prestação administrativa eficiente.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental, mas não pode determinar sua validação ou aprovação, por se tratar de ato discricionário técnico-administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se aos procedimentos administrativos, impondo limites à mora estatal.

(N.U 1006668-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

Assim, impõe-se a
retificação parcial da sentença
, para afastar a ordem de prorrogação imediata e limitar a obrigação da Administração à análise técnica e conclusiva do pedido de prorrogação da AUTEX, em prazo razoável e com motivação adequada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
para
retificar a sentença
, de modo a
afastar a determinação de prorrogação automática da AUTEX nº 3499/2022
, restringindo a ordem à obrigação de que a autoridade administrativa competente
analise
, em prazo razoável, o pedido de prorrogação formulado pelo impetrante
, decidindo-o de forma fundamentada, nos termos da legislação ambiental aplicável.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Eminentes pares:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1017821-54.2024.8.11.0041, impetrado por
Fábio Márcio Benetti
em face de ato atribuído ao
Superintendente de Gestão Florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT
, visando à prorrogação imediata da AUTEX nº 3499/2022.

O impetrante alegou ser detentor de Plano de Manejo Florestal Sustentável da Fazenda São José, situada no Município de Alta Floresta/MT, e sustentou que protocolizou pedido de prorrogação da AUTEX com antecedência de 21 dias ao vencimento. Afirmou, ainda, que a área não havia sido totalmente explorada e que todas as pendências foram sanadas, tendo apresentado relatório de cumprimento em 07/02/2024, que até então permanecia sem análise pela SEMA.

Nas razões recursais o ente estatal defendeu, em síntese, a ausência de direito líquido e certo, tendo em vista a existência de pendências técnicas no processo administrativo e a emissão de parecer técnico recomendando a suspensão da autorização ambiental.

Argumentou que a Administração atuou dentro dos limites legais e amparada pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e que a sentença recorrida representa indevida interferência no mérito administrativo, vedada ao Judiciário.

Em consequência, requereu o provimento do recurso, com efeito suspensivo, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

O Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, opinou pela denegação da segurança, destacando a necessidade de respeito à autonomia técnica da Administração Pública ambiental, especialmente diante da existência de análise pendente e da recomendação de suspensão constante no parecer técnico juntado aos autos.

O recurso foi distribuído ao Desembargador Deosdete Cruz Junior, que, após regular instrução, proferiu voto para dar parcial provimento à apelação, reconhecendo que o impetrante não possui direito líquido e certo à prorrogação da AUTEX, uma vez que sua concessão depende de análise técnica ambiental especializada, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração nesse juízo de conveniência e oportunidade. Sua Excelência propôs a retificação da sentença para afastar a ordem de prorrogação automática da autorização, limitando-se a impor à autoridade administrativa o dever de analisar o pedido em prazo razoável, com motivação adequada.

Dada a complexidade técnica da matéria, solicitei vista dos autos para melhor refletir sobre os fundamentos do voto condutor e os elementos constantes nos autos.

Neste mister, acompanho em parte o douto relator.

A atuação do Poder Judiciário em matéria ambiental deve respeitar a divisão constitucional de competências e, especialmente, a discricionariedade técnica da Administração, amparada nos princípios da legalidade, do interesse público e da especialização institucional.

No caso concreto, não restou demonstrado direito líquido e certo à prorrogação automática da AUTEX nº 3499/2022, pois a matéria demanda avaliação técnica qualificada, cuja competência é indelegável à autoridade judicial. A existência de parecer técnico recomendando a suspensão da licença evidencia que a decisão administrativa exige exame próprio do órgão ambiental, sendo inviável sua substituição por comando judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, que veda ao Judiciário imiscuir-se no mérito técnico-administrativo.

De outro lado, a omissão administrativa injustificada não pode ser tolerada. A razoável duração do processo, assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração o dever de analisar os requerimentos submetidos à sua apreciação dentro de prazo legal e compatível com a eficiência e a boa-fé objetiva.

Assim, ainda que não seja possível compelir a Administração à concessão da prorrogação da licença ambiental, é legítima a intervenção judicial para assegurar que o pedido formulado seja devidamente analisado, com decisão fundamentada e dentro de prazo certo.

No caso concreto, embora a legislação ambiental mato-grossense não estabeleça prazo específico para a apreciação de pedidos de prorrogação de AUTEX, impõe-se a fixação de um marco temporal razoável, a fim de evitar a perpetuação da omissão administrativa. Nesse sentido, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 37 da Lei estadual nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual e dispõe que
“o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.

Dessa forma, acompanho em parte o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso e retificar em parte a sentença em sede de remessa necessária, afastando a determinação de prorrogação automática da AUTEX e restringindo a ordem judicial ao dever da SEMA de analisar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 37 da Lei estadual nº 7.692/2002, o pedido de prorrogação formulado pelo impetrante, proferindo decisão conclusiva e devidamente motivada, conforme os parâmetros técnicos e legais aplicáveis, e com estrita observância aos limites do controle de legalidade e à competência da autoridade ambiental.

É como voto.

V O T O R E T I F I C A D O

A sentença comporta retificação.

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Fábio Márcio Benetti, determinou à autoridade administrativa a
prorrogação imediata da AUTEX nº 3499/2022
, requerida tempestivamente pelo impetrante.

A controvérsia centra-se em verificar se a parte impetrante possui direito líquido e certo à prorrogação da autorização de exploração florestal ou, de outro modo, se o controle judicial deve restringir-se a compelir a Administração à análise técnica do pedido.

É sabido que o mandado de segurança se destina à tutela de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída e inequívoca. Não se presta à dilação probatória, tampouco à substituição do juízo técnico-administrativo da Administração por decisão judicial de caráter satisfativo.

A
Autorização de Exploração Florestal (AUTEX)
, no âmbito do Estado de Mato Grosso
, é ato administrativo que permite a execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável, condicionado ao cumprimento de requisitos técnicos e ambientais previamente estabelecidos
. Sua concessão e eventual prorrogação dependem de
análise técnica de órgãos especializados da SEMA/MT, não se tratando de mera formalidade, mas de avaliação ambiental complexa
.

No caso concreto, embora o impetrante tenha requerido a prorrogação em 12/05/2023, antes do vencimento em 02/06/2023, a autoridade ambiental identificou
pendências técnicas no processo administrativo
, inclusive emitindo parecer recomendando cautelarmente a suspensão da licença, por indícios de exploração irregular fora do perímetro autorizado.

Esse quadro afasta a existência de direito líquido e certo à prorrogação da AUTEX. Afigura-se presente situação que exige apreciação técnica conclusiva da Administração, não sendo cabível ao Judiciário determinar a concessão da autorização em substituição ao órgão ambiental.

Importa frisar que o princípio constitucional da
separação dos poderes
(art. 2º, CF/88) delimita o alcance da jurisdição,
vedando que o Poder Judiciário interfira no mérito administrativo ou técnico de atos de gestão ambiental
. A função jurisdicional restringe-se ao controle de legalidade, podendo compelir a Administração a decidir, mas não lhe substituir o conteúdo decisório.

De outro lado, a Constituição assegura a todos a
razoável duração do processo administrativo
(art. 5º, LXXVIII, CF/88). Isso significa que a Administração deve examinar os requerimentos submetidos a sua apreciação dentro de prazo razoável, sob pena de configurar omissão ilegal.

É nesse ponto que o controle judicial se legitima: para afastar a mora administrativa e garantir que o processo administrativo seja concluído com decisão fundamentada. O que não se pode admitir é a ingerência jurisdicional que determine a prorrogação automática da AUTEX, como ocorreu na sentença, em substituição ao exame técnico da SEMA/MT.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE ANÁLISE, SEM IMPOSIÇÃO DE RESULTADO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 002962-24.2024.8.11.0044, em que Elenice Braun impetrou a ação contra atos atribuídos ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, visando à análise do processo administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT 200083/2021, no prazo legal. A sentença concedeu a segurança, determinando a análise e validação do cadastro, no prazo do Decreto Estadual nº 697/2020, comunicando eventuais pendências de uma única vez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o processo administrativo referente ao CAR nº MT 200083/2021; (ii) estabelecer se é cabível a imposição judicial de validação do cadastro ou apenas da obrigação de análise administrativa, respeitada a discricionariedade técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos a razoável duração dos processos administrativos e judiciais, impondo à Administração Pública o dever de decidir em prazo razoável.

4. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para a análise e decisão sobre processos administrativos de regularização ambiental, sendo a inobservância desse prazo ato ilegal por omissão administrativa.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola direito líquido e certo do administrado, legitimando o uso do mandado de segurança para garantir a conclusão da análise.

6. A análise do CAR é ato vinculado aos princípios da eficiência e razoável duração do processo, mas o mérito da decisão administrativa (validação ou indeferimento) é discricionário, não podendo o Judiciário impor sua aprovação, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/1988).

7. Assim, a sentença deve ser parcialmente retificada para suprimir a determinação de validação automática do CAR, restringindo-se a impor apenas a obrigação de análise administrativa no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, para a análise de processos administrativos de regularização ambiental.

2. O não cumprimento do prazo configura omissão ilegal, autorizando o mandado de segurança para determinar a conclusão da análise administrativa.

3. A intervenção judicial não pode impor a validação ou aprovação automática do Cadastro Ambiental Rural, restringindo-se à determinação de análise efetiva respeitada a discricionariedade técnica da Administração.

(N.U 1002962-24.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DETERMINAÇÃO DE VALIDAÇÃO DO CAR.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Fernanda Rampelotto Balbino contra omissão atribuída ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, objetivando a concessão de ordem para que fosse realizada a análise conclusiva do processo administrativo CAR-MT 95216/2022, relativo à Fazenda Santo Agostinho, no Município de Itiquira/MT. A impetrante alegou que, apesar de ter inscrito o imóvel no CAR em 02.05.2024, a Administração não havia concluído a análise do pedido, mesmo após o decurso do prazo legal. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que realizasse a análise e validação do processo, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020. Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia administrativa na análise do CAR-MT 95216/2022 caracteriza violação a direito líquido e certo; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a validação do cadastro ambiental rural ou apenas a sua análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A razoável duração do processo, assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se também à esfera administrativa, de modo que a omissão do órgão ambiental na análise de processos administrativos, após o decurso do prazo legal, constitui violação a direito líquido e certo do administrado.

O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo de 180 dias para análise de pedidos de licenciamento ambiental, parâmetro aplicável por analogia à tramitação do CAR, sendo que, no caso concreto, esse prazo já havia transcorrido sem manifestação da Administração.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a demora injustificada na tramitação de processos administrativos ambientais configura ilegalidade passível de correção judicial.

O Judiciário pode determinar a análise do processo administrativo, compelindo a Administração a se manifestar, mas não pode substituir-se ao órgão técnico para determinar a validação do CAR, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A sentença deve ser parcialmente reformada para excluir a determinação de validação do CAR-MT 95216/2022, limitando-se a obrigar a análise do pedido nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A omissão do órgão ambiental estadual na análise de processo de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo legal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para garantir a prestação administrativa eficiente.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental, mas não pode determinar sua validação ou aprovação, por se tratar de ato discricionário técnico-administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se aos procedimentos administrativos, impondo limites à mora estatal.

(N.U 1006668-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Assim, impõe-se a
retificação parcial da sentença
, para afastar a ordem de prorrogação imediata e limitar a obrigação da Administração à análise técnica e conclusiva do pedido de prorrogação da AUTEX. Quanto ao prazo para decisão, prudente reconhecer a necessidade de fixação de prazo para que esta seja proferida, a fim de evitar a perpetuação da omissão administrativa. Nesse sentido, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 37 da Lei estadual nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual e dispõe que “o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
para
retificar a sentença
, de modo a
afastar a determinação de prorrogação automática da AUTEX nº 3499/2022
, restringindo a ordem à obrigação de que a autoridade administrativa competente
analise, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, o pedido de prorrogação formulado pelo impetrante
, decidindo-o de forma fundamentada, nos termos da legislação ambiental aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025